Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705800-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRIAM DA SILVA AZEVEDO APELADO: CONDOMINIO PARK VILLE D E C I S Ã O Cuida-se de processo já julgado (ID 25451365). As partes apresentam acordo para por fim à demanda, requerendo a homologação judicial (ID 25567226). De acordo com a disciplina do art. 139, V, do CPC, incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, o que autoriza a homologação do acordo nesta fase processual. Verifico que os advogados que assinam o referido instrumento possuem poderes para a prática do ato (ID 22473052, 22473018 e 22473736). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surta seus efeitos legais. Intimem-se. Após, baixem os autos à origem. Brasília, 14 de maio de 2021 11:56:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator